Tribunal: TJBA
Processo: 8070125-67.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070125-67.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HESA 75 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
HELIO VEIGA PEIXOTO DOS SANTOS, CAMILA COUTINHO DE OLIVEIRA DUARTE

APELADO: PAULO LUIZ ANDRADE RIBEIRO

Advogado(s)
:
ARTUR RIBEIRO BARACHISIO LISBOA

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NULIDADE. NOTIFICAÇÃO. PLANILHA PORMENORIZADA DO DÉBITO. NECESSIDADE. ART. 26, DA LEI 9.514/97. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ELEVADO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076 DO STJ. PERCENTUAL MÁXIMO FIXADO NA ORIGEM. REDUÇÃO DE OFÍCIO.
OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2º E INCISOS, DO CPC.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
AO RECURSO DO AUTOR
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.